Tribunal: STF
Processo: AI 747988
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL 
   E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO DE 
   CARREIRA. CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA 
   DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.